Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001680-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE - CPF: 104.390.991-53 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), Ronaldo Taveira (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA CATEGORIA FTE. CARDIOPATA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.

POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA APENAS NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 524/2014. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos da pensionista, portadora de doença incapacitante, deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro do Regime Geral da Previdência Social.

Não há se falar em ausência de norma autoaplicável, pois há previsão constitucional e há disciplinamento por Lei Complementar Estadual N° 524/2014.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do
Mandado de Segurança,
impetrado por
MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE
, pensionista (viúva - FTE), que concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar os descontos a título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos da Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do §21 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988. (ID Num.1532877)

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma do julgado argumentando que o artigo 40, §21o da Constituição Federal trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, e depende de edição de lei complementar que defina quais doenças são consideradas incapacitantes para os fins do benefício ali previsto, motivo pelo qual, ante a ausência de legislação que discorra sobre o tema, não há como deferir tal benefício pelo Estado aos seus servidores. (ID Num.1532880)

Contrarrazões ao ID Num. 1532883, pugnando a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID Num.2272753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE impetrou mandado de segurança contra ato coator supostamente praticado pelo PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, ao fundamento que é pensionista na categoria de Fiscal de Tributos Estaduais desde 2010 e ingressou com pedido judicial para isenção do Imposto de Renda pelo fato de ser portadora de cardiopatia grave, obtendo êxito parcial na ação judicial,
porém
, o impetrado vem descontando a contribuição de forma equivocada, em desconformidade ao parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Nacional.

O
mandamus
concedeu a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar os descontos a título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos da Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS.

O Estado almeja a reforma do julgado, afirmando que não existe legislação que trate das doenças incapacitantes para fins do benefício, o que inviabiliza a pretensão.

Restou incontroverso que a impetrante é pensionista na categoria apontada, portadora de doença grave incapacitante (Cardiopatia) prevista na Lei n° 7.713/1988, o que lhe garante isenção de Imposto de Renda, bem como desconto de contribuição previdenciária somente sobre o que extrapolar ao dobro do teto máximo anual do RGPS, na forma do artigo 40, § 21o/CF. (ID Num. 1532860)

Considerando que o teto máximo do Regime Geral da Previdência Social para o ano no qual foi impetrado o mandado de segurança – “2017”, é de R$ 5.531,31 (cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e centavos), o desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos da Impetrante, portadora de doença incapacitante, deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto (R$ 11.062,62).

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB. A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas. A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, § 18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).“
(TJ-MT - MS: 10048637220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020) Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE
- ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL -

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. 2 –
A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna
. 3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.”
(N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) Destaquei.

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MILITAR APOSENTADO) – PORTADOR DE ENFERMIDADE GRAVE
(ALIENAÇÃO MENTAL) –
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – LIMITAÇÃO SOBRE PARCELAS QUE EXCEDEM AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO
– SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS DESCONTOS POSTERIORES A 01/2015 E JULGOU PARCIALMENTE A PRETENSÃO – INUSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MUDANÇA DO MARCO INICIAL PELA PROMOVIDA E PLEITO DE AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PARTE PROMOVENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA – AUTARQUIA COM PERSONALIDADE DISTINTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – DOENÇA RECONHECIDA PARA EFEITO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – FATO INCONTROVERSO – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DEVER DE RESTITUIÇÃO – MARCO INICIAL DA CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar no 560, de 31/12/2014, a qual criou o MT PREV a partir de 01/01/2015, estabelece que referido ente é autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação. Em se tratando de autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia, inexiste responsabilidade solidária do ente que a criou, sendo ilegítimo o Estado de Mato Grosso para responder pelos débitos a partir da criação da autarquia.
O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art. 40, § 21), de modo que faz jus à restituição dos valores cobrados em desacordo com tal comando constitucional
. Os valores descontados indevidamente devem ser corrigidos desde o efetivo desconto. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - RI: 10011188120188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2019)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTADA – SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.” (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). Destaquei.

Quanto a alegação de que a norma não autoaplicável e dependente de lei específica, sublinho que houve a publicação da Lei Complementar 524, publicada em 02-01-14, a qual institui o seguinte:

“Art. 2o

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.
201
, da
Constituição Federal
, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto no
§ 21
do Art.
40
da
Constituição Federal
, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art.
6o
, inciso
XIV
da Lei Federal no
7.713
, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.”

Deste modo, não há se falar em ausência de norma autoaplicável, pois há previsão constitucional e há disciplinamento por Lei Complementar Estadual (LC 524/2014).

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020